Tribunal: TJSP
Processo: 1043258-83.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITBI - Município de São Paulo – Cabimento do recolhimento do imposto com base no maior valor entre o valor venal do bem utilizados para fins de IPTU e o valor da transação - Impossibilidade de aplicação da Lei no 11.154/91 com redação dada pela Lei no 14.256/2006 e Decreto Municipal no 51.627/2010 - Base de Cálculo apurada segundo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITBI - Município de São Paulo – Cabimento do recolhimento do imposto com base no maior valor entre o valor venal do bem utilizados para fins de IPTU e o valor da transação - Impossibilidade de aplicação da Lei no 11.154/91 com redação dada pela Lei no 14.256/2006 e Decreto Municipal no 51.627/2010 - Base de Cálculo apurada segundo coleta de amostras de transações e ofertas de venda de imóveis pelo Poder Executivo - Majoração de tributo sem exame do Poder Legislativo – Impossibilidade - Violação do princípio da legalidade em matéria tributária consagrado no artigo 150, inciso I da Constituição Federal e 97, inciso IV do Código Tributário Nacional – Possibilidade de condenação da impetrada ao pagamento das custas e despesas processuais adiantadas pela parte vencedora - Aplicação do princípio da causalidade - Sentença mantida – Recursos oficial e voluntário do município não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1043258-83.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
é apelada SAMIRA MIGUEL UBEID.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043258-83.2020.8.26.0053 -Voto no 13337
2
Apelação Cível e Reexame Necessário no 1043258-83.2020.8.26.0053
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada: Samira Miguel Ubeid
Recorrente: Juízo Ex officio
Comarca: São Paulo
VOTO No 13337
APELAÇÃO
CÍVEL/REEXAME
NECESSÁRIO

Mandado de segurança ITBI - Município de São Paulo
Cabimento do recolhimento do imposto com base no maior
valor entre o valor venal do bem utilizados para fins de
IPTU e o valor da transação - Impossibilidade de aplicação
da Lei no 11.154/91 com redação dada pela Lei no
14.256/2006 e Decreto Municipal no 51.627/2010 - Base de
Cálculo apurada segundo coleta de amostras de transações e
ofertas de venda de imóveis pelo Poder Executivo -
Majoração de tributo sem exame do Poder Legislativo

Impossibilidade - Violação do princípio da legalidade em
matéria tributária consagrado no artigo 150, inciso I da
Constituição Federal e 97, inciso IV do Código Tributário
Nacional
Possibilidade de condenação da impetrada ao
pagamento das custas e despesas processuais adiantadas
pela parte vencedora - Aplicação do princípio da
causalidade - Sentença mantida
Recursos oficial e
voluntário do município não providos.

Vistos. Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, em face da sentença que
concedeu a segurança requerida por SAMIRA MIGUEL UBEID, para
declarar como base de cálculo para recolhimento do ITBI do imóvel descrito
na petição inicial o valor utilizado para fins de IPTU ou o da transação (se
existente), prevalecendo o maior. Custas e despesas na forma da Lei.
Sustenta o Município de São Paulo, inicialmente, a
inadequação da via eleita, porquanto a matéria trazida pela impetrante
demanda dilação probatória. No mérito, aduz que a transação imobiliária não
se refere a alienação judicial mas a leilão extrajudicial, o que representa mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043258-83.2020.8.26.0053 -Voto no 13337
3
acordo entre particulares por valor muito inferior até mesmo ao valor utilizado
para fins de IPTU, não correspondendo ao real valor de mercado; aduz que a
pretensão deduzida na inicial afronta as disposições do artigo 38 do Código
Tributário Nacional e artigo 7o da Lei Municipal 11.154/91 (com a redação
que lhe deram as Leis Municipais no 14.125/05 e no 14.256/06), segundo os
quais a base de cálculo do ITBI é o valor venal do bem transmitido, assim
considerado aquele pelo qual o valor ou direito é negociado a vista, em
condições normais de mercado. Requer o provimento do recurso com
denegação da ordem e, subsidiariamente o afastamento da condenação ao
pagamento das custas.
Contrarrazões da impetrante às fls. 115/127.
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou às fls.137.
Há reexame necessário, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no
12.016/09.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de inadequação da via
eleita em razão de necessidade de dilação probatória, pois a impetrante
pretende tão somente o reconhecimento do direito de recolher o ITBI pelo
valor da conferência dos bens ou o valor venal do imóvel, o que for maior, em
detrimento do valor venal de referência, e há nos autos prova pré-constituída
suficiente à apreciação da matéria na via mandamental.
Quanto ao mérito, Samira Miguel Ubeid, impetrou mandado
de segurança em face do Diretor da Divisão de Acompanhamento do
Contencioso Administrativo e Judicial
DICAJ (Secretaria de Finanças
do Município de São Paulo) visando o recolhimento do ITBI incidente sobre
a conferência de 50% (metade ideal) de um imóvel para fins de integralização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043258-83.2020.8.26.0053 -Voto no 13337
4
do Capital Social da empresa Goldman Administradora de Bens Ltda, objeto
da matrícula 46.202 do 5o Cartório de Registro de Imóveis desta Capital, com
base no valor da conferência do bem (R$ 369.741,00) ou do valor venal para
fins de IPTU proporcional à SUA metade ideal (R$ 369.740,64),
impossibilitando ao Município efetuar a tributação com base no valor de
referência (R$ 662.211,98), conforme contrato de fls.46/49.
A sentença de fls.88/92 entendeu por bem conceder a
segurança pleiteada, para declarar como base de cálculo para recolhimento do
ITBI do imóvel descrito na petição inicial o valor utilizado para fins de IPTU
ou o da transação (se existente), o que for maior .
Com efeito, a Lei Municipal de São Paulo no 11.154/91, que
instituiu a base de cálculo do ITBI, dispunha, em sua redação original, que:
“Art. 7o: A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou
direitos transmitidos (...).
Art. 8o: Em nenhuma hipótese, o imposto será calculado sobre
valor inferior ao valor do bem, utilizado, no exercício, para base
de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
urbana (...)”.
O Decreto Municipal no 46.228/05, por sua vez, aprovou o
regulamento do imposto em tela e introduziu fórmula de majoração da
respectiva base de cálculo, nos seguintes termos:
“Art. 8° A Secretaria Municipal de Finanças tornará públicos os
valores venais atualizados dos imóveis inscritos no Cadastro
Imobiliário Fiscal do Município de São Paulo.
§ 1° Os valores venais dos imóveis serão atualizados
periodicamente, de forma a assegurar sua compatibilização com os
valores praticados no Município, através de pesquisa e coleta
amostral permanente dos preços correntes das transações e das
ofertas à venda do mercado imobiliário, inclusive com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043258-83.2020.8.26.0053 -Voto no 13337
5
participação da sociedade, representada no Conselho de Valores
Imobiliários.”.
Diante da inovação trazida ao cálculo, sobredito Decreto foi
declarado inconstitucional pelo Órgão Especial desta Corte por meio da
Arguição de Inconstitucionalidade n° 0098335-50.2006.8.26.0000, de
Relatoria do Des. Renê Ricupero, cuja ementa foi assim redigida:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - Município de
São Paulo - Decreto Municipal 46.228/2005 - ITBI ((Imposto sobre
transmissão de bens imóveis inter vivos) - Aumento na base de
cálculo - art. 150 da Constituição Federal Inconstitucionalidade
reconhecida. Na veiculação de temas de direito tributário que
concernem às relações entre o Estado e o contribuinte, sujeita-se o
Poder Público ao princípio constitucional da reserva de Lei,
disposto no artigo 150 da Constituição Federal, que veda à União,
Estados ou Municípios a exigência ou aumento de tributo sem lei
que o estabeleça. Tendo em vista que, ao teor do art. 38, do CTN,
a base de cálculo para o lançamento tributário é o valor venal dos
bens e títulos transmitidos, para se atribuir outro valor ao imóvel,
que não o decorrente do anterior, mister a existência de uma lei
que o autorize, não bastando, para isso, simples decreto.”
(Grifei).
Após este julgamento do E. Tribunal de Justiça editou-se a Lei
Municipal no 14.256/06 que alterou o art. 7o, bem como acrescentou os arts. 7o-
A e 7o- B à Lei no 11.154/91. Vejamos:
“Art. 7o: Para fins de lançamento do imposto, a base de cálculo é o
valor venal dos bens ou direitos transmitidos, assim considerado o
valor pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista, em
condições normais de mercado. (...)
Art. 7o- A. A Secretaria Municipal de Finanças tornará públicos os
valores venais atualizados dos imóveis inscritos no Cadastro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043258-83.2020.8.26.0053 -Voto no 13337
6
Imobiliário Fiscal do Município de São Paulo.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Finanças deverá
estabelecer a forma de publicação dos valores venais a que se
refere o “caput” deste artigo.”
Art. 7o-B. Caso não concorde com a base de cálculo do imposto
divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças, nos termos de
regulamentação própria, o contribuinte poderá requerer avaliação
especial do imóvel, apresentando os dados da transação e os
fundamentos do pedido, na forma prevista em portaria da
Secretaria Municipal de Finanças, que poderá, inclusive, viabilizar
a formulação do pedido por meio eletrônico.”.
Em 13 de julho de 2010, veio a lume o Decreto Municipal no
51.627 trazendo indevida majoração na base de cálculo do ITBI, assim como o
Decreto no 46.228/05, anteriormente declarado inconstitucional pelo Órgão
Especial desta Corte:
“Art. 8o A Secretaria Municipal de Finanças tornará públicos os
valores venais atualizados dos imóveis inscritos no Cadastro
Imobiliário Fiscal do Município de São Paulo.
§ 1o A Secretaria Municipal de Finanças deverá estabelecer a
forma de publicação dos valores venais a que se refere o “caput”
deste artigo.
§ 2o Os valores venais dos imóveis serão atualizados
periodicamente, de forma a assegurar sua compatibilização com
os valores praticados no Município, através de pesquisa e coleta
amostral permanente dos preços correntes das transações e das
ofertas à venda do mercado imobiliário, inclusive com a
participação da sociedade, representada no Conselho Municipal
de Valores Imobiliários.” (negritei).
O
Eg.
Órgão
Especial
deste
TJSP,
reconheceu
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043258-83.2020.8.26.0053 -Voto no 13337
7
inconstitucionalidade dos arts. 7oA, 7oB e 12 da Lei Municipal no 11.154/91,
conforme ementa:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Artigo 7o da Lei
no 11.154, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelas
Leis nos 14.125, de 29 de dezembro de 2005, e 14.256, de 29 de
dezembro de 2006, todas do Município de São Paulo, que
estabelece o valor pelo qual o bem ou direito é negociado à vista,
em condições normais de mercado, como a base de cálculo do
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) Acórdão que,
a despeito de não manifestar de forma expressa, implicitamente
também questionou as disposições dos artigos 7o-A, 7o-B e 12 da
mesma legislação municipal Valor venal atribuído ao imóvel para
apuração do ITBI que não se confunde necessariamente com
aquele utilizado para lançamento do IPTU Precedentes do STJ
Previsão contida no aludido artigo 7o que, nessa linha, não
representa afronta ao princípio da legalidade, haja vista que, como
regra, a apuração do imposto deve ser feita com base no valor do
negócio jurídico realizado, tendo em consideração as declarações
prestadas pelo próprio contribuinte, o que, em princípio,
espelharia o "real valor de mercado do imóvel" "Valor venal de
referência", todavia, que deve servir ao Município apenas como
parâmetro de verificação da compatibilidade do preço declarado
de venda, não podendo se prestar para a prévia fixação da base de
cálculo do ITBI Impossibilidade, outrossim, de se impor ao sujeito
passivo do imposto, desde logo, a adoção da tabela realizada pelo
Município Imposto municipal em causa que está sujeito ao
lançamento por homologação, cabendo ao próprio contribuinte
antecipar o recolhimento Arbitramento administrativo que é
providência excepcional, da qual o Município somente pode lançar
mão na hipótese de ser constatada a incorreção ou falsidade na
documentação comprobatória do negócio jurídico tributável
Providência que, de toda sorte, depende sempre da prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043258-83.2020.8.26.0053 -Voto no 13337
8
instauração do pertinente procedimento administrativo, na forma
do artigo 148 do Código Tributário Nacional, sob pena de restar
caracterizado o lançamento de ofício da exação, ao qual o ITBI
não se submete Artigos 7o-A e 7o-B que, nesse passo, subvertem o
procedimento estabelecido na legislação complementar tributária,
em afronta ao princípio da legalidade estrita, inserido no artigo
150, inciso I, da Constituição Federal Inadmissibilidade, ainda, de
se exigir o recolhimento antecipado do tributo, nos moldes
estabelecidos no artigo 12 da Lei Municipal no 11.154/91, por
representar violação ao preceito do artigo 156, inciso II, da
Constituição Federal Registro imobiliário que é constitutivo da
propriedade, não tendo efeito meramente regularizador e
publicitário, razão pela qual deve ser tomado como fato gerador
do ITBI Regime constitucional da substituição tributária, previsto
no artigo 150, § 7o, da Constituição Federal, que nem tem lugar na
espécie, haja vista que não se cuida de norma que autoriza a
antecipação da exigibilidade do imposto de forma irrestrita
Arguição acolhida para o fim de pronunciar a
inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no
11.154/91, do Município de São Paulo.” (Incidente de
Inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000
Relator
Desembargador Paulo Dimas Mascaretti - São Paulo - Órgão
Especial Julg. 25/03/2015.).
Desse modo, a utilização do valor de referência trazido como
base de cálculo do ITBI também afronta o princípio da legalidade, insculpido
no artigo 150, inciso I, da Magna Carta e no artigo 97, inciso IV, do Código
Tributário Nacional.
Suas disposições são claras ao instituir majoração da base de
cálculo do tributo em caráter permanente, isto é, em moto contínuo e sem
aprovação do Poder Legislativo, pois baseada em coleta amostral de preços
correntes de negócios com imóveis e pesquisas de simples ofertas imobiliárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043258-83.2020.8.26.0053 -Voto no 13337
9
Extravasa assim, o Decreto, a simples atualização da base de
cálculo em decorrência da inflação de preços de mercado ou da desvalorização
da moeda, providência que poderia ser tolerada sob o argumento de que a
simples correção de valores não majora o tributo. Todavia, o valor da base de
cálculo sofre verdadeira definição e quantificação administrativa pois é
apurado, segundo as regras do Decreto, em pesquisas de preços e de ofertas de
venda (estas sequer constituem parâmetro de negócios existentes) feitas pelo
Poder Executivo Municipal.
Embora publicado sob o manto de lei nova padece o novel
Decreto Municipal 51.627/2010 da mesma eiva do antigo Decreto 46.228/2005
julgado inconstitucional pelo Órgão Especial da Corte paulista. Deve pois ser
também a ele aplicado o mesmo veredito de inidoneidade para fundamentar a
exação do ITBI nos moldes que preconiza, ou seja, com base de cálculo
apurada e majorada pelo Poder Executivo, de forma unilateral.
Nesse sentido, já decidiu esta C. 15a Câmara de Direito
Público do TJSP:
“MANDADO DE SEGURANÇA ITBI Município de São Paulo
Lei Municipal no 14.256/06 e Decreto Municipal no 51.627/10
Majoração indevida da base de cálculo fixada na Lei Municipal no
11.154/91 Valor venal entendido como aquele em que o imóvel
seria negociado à vista, em condições normais de mercado

Sistemática que delega sua fixação prévia ao Poder Executivo
Afronta ao princípio da legalidade, insculpido no artigo 150,
inciso I, da CF/88 Precedentes do C. Órgão Especial e da 15a
Câmara de Direito Público deste E. TJSP, a propósito Violação
de direito líquido e certo demonstrada Sentença reformada
Apelo
provido,
com
observação.
(Apelação
n°
0018777-88.2011.8.26.0053 -
Relator Desembargador Silva
Russo.).
Fica sempre ressalvada à administração fazendária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043258-83.2020.8.26.0053 -Voto no 13337
10
instauração de procedimento para apuração da base de cálculo, caso os
elementos oferecidos pelo contribuinte sejam omissos ou não mereçam fé, de
acordo com o disposto no artigo 148 do Código Tributário Nacional.
Por fim, a Municipalidade não deve se eximir de reembolsar
as custas processuais adiantadas pela impetrante, em função do princípio da
causalidade, segundo o qual, os ônus da sucumbência recaem sobre a parte que
deu causa à demanda.
No mesmo sentido é o entendimento do C.STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO COLEGIADO.
AFRONTA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA.
EXISTÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CUSTAS. REEMBOLSO.
RECURSO
REPETITIVO.
APLICAÇÃO
ANALÓGICA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. CONDUTA NÃO CONSTATADA. (...) 4. Caso em
que a tese firmada em recurso representativo da controvérsia
- "a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a
parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que
se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil" (REsp
1.107.543/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
26/04/2010) - tem aplicação analógica ao caso em que o ente
público, embora não vencido na demanda, deu causa à
impetração e posterior extinção por perda de objeto de mandado
de segurança e, por isso, deve suportar o encargo de
reembolsar as custas adiantadas pela parte impetrante. 5. Ainda
que se afastasse aquele precedente, subsiste a manutenção do
referido ônus por força do princípio da causalidade, segundo o
qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar
com as despesas dele decorrentes, preceito também aplicado à
Fazenda Pública. Precedentes (....) 8. Agravo interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043258-83.2020.8.26.0053 -Voto no 13337
11
desprovido.” - (AgInt no AgRg no AREsp 793589/SP - AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL 2015/0249369-1
Relator Ministro
GURGEL DE FARIA Julg. 27/10/2016 - DJe 02/12/2016.).
Sobre o tema, esta Corte decidiu:
“MANDADO DE SEGURANÇA - Taxa de coleta e remoção de lixo
- Apelo dos impetrantes provido -Município que arcará com o ônus
da sucumbência, reembolsando todas as custas processuais
adiantadas
pelos
apelantes,
mas
sem
pagar
honorários
advocatícios, à luz da Súmula no 512, do Egrégio Supremo
Tribunal Federal Execução do v. acórdão indeferida - Aplicação
da Súmula no 271 do Egrégio Supremo Tribunal Federal -
Descabimento - Em sede de mandado de segurança, os efeitos
patrimoniais da demanda são suportados pelo ente público -
Reembolso devido Agravo provido” - (TJSP - Agravo de
Instrumento
2164383-73.2014.8.26.0000
-
Relator
Desembargador Silva Russo - 15a Câmara de Direito Público - São
Caetano do Sul Julg. 12/02/2015.).
“MANDADO DE SEGURANÇA - IPTU Exercícios de 1991 e 1992
- Município de São Paulo - Certidão positiva do débito com efeitos
da negativa - Execução fiscal garantida - Negatória de expedição
ensejadora da impetração de mandado de segurança - Obtenção
por força de liminar - Perda superveniente do interesse recursal
inexistente - Segurança concedida - Confirmada a liminar,
enquanto perdurar a situação que lhe deu ensejo - Sucumbência
invertida em acatamento ao princípio da causalidade e à derrota
objetiva - Apelo da contribuinte provido.” - (TJSP - Apelação
0012987-26.2011.8.26.0053 Relator Desembargador Silva Russo
- Órgão Julgador 15a Câmara de Direito Público Comarca São
Paulo Julg. 09/04/2015.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043258-83.2020.8.26.0053 -Voto no 13337
12
Desse modo, a sentença deve ser mantida na sua totalidade.
Posto isso, nega-se provimento aos recursos oficial e
voluntário do município, nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator